Tribunal: TJPA
Processo: 0802459-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802459-81.2019.8.14.0301

APELANTE: JOAO CARLOS BRAGA GUIMARAES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO NUNCA PERTENCEU AO AUTOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS PELAS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I- Pretensão à declaração de inexistência de relação jurídica tributária e cancelamento de lançamento de débito de IPVA. Autor/Apelante afirma que o veículo a que se refere o débito nunca lhe pertenceu ou esteve em sua posse, desconhecendo o proprietário.

II- Impossibilidade de produção de prova negativa. Ônus probatório que cabe a Fazenda Pública, do qual não se desincumbiu.

III- Indeferimento ou ausência de manifestação quanto a produção das provas requeridas pelas partes. Impossibilidade de julgar a lide improcedente por ausência de provas. Precedentes jurisprudenciais.

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução probatória.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO CARLOS BRAGA GUIMARÃES
, em face da sentença prolatada pelo
M.M. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,

nos autos

da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Narram os autos que o autor foi surpreendido com a cobrança de débito de IPVA do veículo descrito nos autos, relativos aos anos de 2014 em diante, o qual foi inclusive objeto de protesto do Tabelionato de Protesto do 2º Ofício, veículo este que afirma que nunca lhe pertenceu, razão pela qual ajuizou a presente ação anulatória de débito fiscal, suscitando sua ilegitimidade passiva.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 17225040):

“(...) Desse modo, infere-se que a autora não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, não comprovando de fato, que o veículo nunca foi de sua propriedade, pelo que seu pleito deve ser julgado improcedente, mormente em se tratando de crédito tributário, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

(...)

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita nos autos. (...)”.

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 17225041).

Em suas razões, aduz a preliminar de cerceamento de defesa ante o indeferimento ou falta de pronunciamento judicial acerca da produção das provas requeridas pelas partes.

Argui que a
jurisprudência tem reconhecido o cerceamento de defesa e do direito de produzir provas quando o juízo nega os pedidos formulados pelas partes, mas indefere a pretensão da ação por ausência de provas.

Assevera que o próprio DETRAN, ao ser chamado para compor a lide, e em atitude processualmente colaborativa e no afã de averiguar possíveis irregularidade cometidas perante a Autarquia de Trânsito, requereu a produção de algumas provas, dentre elas, perícia grafotécnica nos documentos apresentados e depoimento pessoal do autor e do então servidor do Detran responsável pelo processo de registro do veículo, o que
não foi apreciado/deferido pelo juízo a quo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução processual com a determinação da produção das provas indicadas pelas partes.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Apelante (id. 17225044).

O DETRAN também apresentou contrarrazões (id. 17225046).

Recurso recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 17554740).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o autor não conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não se desincumbindo de ônus que lhe cabia.

Em suas razões, o Autor alega cerceamento de defesa
ante o indeferimento ou falta de pronunciamento judicial acerca da produção das provas requeridas pelas partes, apontando que a
jurisprudência tem reconhecido o cerceamento de defesa quando o juízo nega os pedidos formulados pelas partes, mas indefere a pretensão da ação por ausência de provas.

Pois bem.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Aduz o Apelante
que teve seu pedido de prova testemunhal indeferido pelo juízo a quo e que o pedido de prova formulado pelo DETRAN/PA sequer fora analisado pelo magistrado singular antes da prolação da sentença ora atacada.

Entendo que o recurso merece provimento, senão vejamos.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do Estado do Pará alegando que foi surpreendido pela cobrança de débitos decorrentes de IPVA dos anos de 2014 em diante, de um veiculo que aponta nunca ter sido seu. Para tanto, argui que registrou boletim de ocorrência, conforme cópia do documento de id. 17224948.

Citado, o Estado do Pará arguiu sua ilegitimidade passiva, apontando o Departamento de Trânsito do Estado - DETRAN como o responsável pelo lançamento dos dados cadastrais que gerou a CDA objeto da lide, pugnando pela citação da autarquia para compor o polo passivo da lide (id. 17224959).

Antes de decidir sobre o ingresso ou não do DETRAN no feito, o juízo a quo determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir (id. 17225016), ocasião em que o Estado do Pará apontou que não possuía provas a produzir (id. 17225018), e a parte autora pugnou pela produção da prova testemunhal (id. 17225019).

Em decisão de id. 17225022, o juízo a quo indeferiu a produção da prova testemunhal e determinou a citação do DETRAN para compor a lide e apresentar contestação.

Ao contestar a ação, o DETRAN também alegou sua ilegitimidade passiva. No mérito, arguiu que a autarquia exige certos documentos para que a solicitação de registro de veículo seja efetivada e que, uma vez apresentados, não há como negar tal serviço, o que foi feito no presente caso, juntando à peça contestatória alguns documentos que comprovariam a transferência do veículo para o nome do autor/apelante, dentre eles cópia do DUT do veículo e de uma procuração particular, supostamente assinados pelo autor.

Em seguida, suscita possíveis vícios procedimentais no processo de registro de propriedade do veículo junto ao DETRAN, apontando a necessidade de exame pericial grafotécnico e a oitiva de servidores para verificação do que, de fato, ocorreu (id. 17225025).

Em novo despacho, o juízo singular determinou que a parte autora, querendo, apresentasse replica à contestação e que o DETRAN manifestasse se pretendia produzir alguma prova (id. 17225033).

Atendendo a determinação, o Autor reiterou o pedido de oitiva das testemunhas arroladas, bem como pugnou que fosse oficiado ao Banco do Brasil para que informasse em nome de quem foi feito o financiamento do veículo, além de apresentar cópia do contrato de financiamento e demais documentos das partes vendedora e compradora (id. 17225034).

O DETRAN, por sua vez, requereu o depoimento pessoal do autor e do então servidor da autarquia responsável pela geração do processo de registro de propriedade de veículo em questão, Sr. Daniel Correa Pinho (id. 17225037).

Sem qualquer deliberação posterior, sobreveio a sentença ora guerreada que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor não conseguiu comprovar, de fato, que o veículo nunca foi de sua propriedade, mormente em se tratando de crédito tributário, ante a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Respeitado o entendimento do Juízo a quo, não é possível ao autor fazer prova de fato negativo. Não se lhe pode exigir que prove não ser o proprietário do veículo que alega desconhecer e em razão de cuja propriedade, a si atribuída, a fazenda estadual lhe imputa responsabilidade tributária quanto a débitos de IPVA. Trata-se do que a doutrina tradicional chama de “prova impossível” ou “diabólica”, o que deve ser rechaçado.

É que, não se mostra possível lhe demandar outras provas, já que elas seriam negativas. Com efeito, é desarrazoado exigir que o suposto contribuinte do imposto faça provas da não propriedade do veículo, ou da existência de documentos comprovando a não aquisição/translação do bem.

Em tais circunstâncias, há que se considerar que os réus possuem melhores condições de demonstrar a exatidão e correção do registro lançado na esfera administrativa. No entanto, eles não demonstraram a idoneidade dos seus registros, nem impugnaram a alegação de fraude. Limitaram-se, apenas, a afirmar que o lançamento do imposto foi realizado com base nas informações constantes do cadastro do DETRAN/PA, no qual o autor figura como proprietário do bem.

Nessa linha de compreensão, em casos como o dos autos, nos quais o requerente sustenta sua pretensão, em face da Administração, no fato de não ser proprietário do veículo a que se referem os débitos impugnados, a jurisprudência pátria tem decidido reiteradamente que cabe à fazenda o ônus da prova quanto à regularidade de seus registros, eis que não é cabível exigir prova de fato negativo, senão vejamos:

"APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. IPVA. Autor que alega nunca ter sido proprietário do veículo e que o registro em seu nome se deu mediante fraude. Impossibilidade de produção de prova negativa. Inversão do ônus da prova. Ente público que não comprovou a exatidão e correção do registro. Tributo inexigível, diante da inocorrência do fato gerador, qual seja, a propriedade do veículo. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”

(
TJSP, Apelação n 1002083-32.2016.8.26.0415, rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9ª Câmara de Direito Público, 24.10.2019
);

“APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. TRIBUTÁRIO. IPVA. Comunicação da venda realizada unilateralmente pela suposta alienante. Autor que alegou nunca ter sido proprietário do veículo e que o registro em seu nome se deu mediante fraude. O conjunto dos autos corrobora a versão do autor. Inexistência de prova apta a demonstrar a ocorrência da alienação. Ônus que se atribui à Fazenda, na medida em que não é possível a produção de prova negativa. Precedentes desta Câmara. Administração não logrou êxito em comprovar a exatidão do banco de dados do DETRAN. Inocorrência do fato imponível. Inexigibilidade do tributo. A hipótese de incidência tributária é a propriedade de veículo automotor, e não a existência de informação cadastral atribuindo essa mesma propriedade a determinada pessoa. Precedentes. Reforma da sentença. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DANO MORAL. Não configuração. A parte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a repercussão moralmente danosa. O fato não revela aptidão e potencial para determinar o abalo emocional para caracterizar o dever de indenizar. Conquanto o nome do autor esteja inscrito no CADIN, tal fato não induz, por si só, o forte abalo emocional. Inexiste prova de prejuízo relacionado a negativa de concessão de crédito motivada pela existência dos apontamentos. A prova dos autos demonstra apenas a existência de cobranças sem que houvesse emprego de outras providências capazes de provocar o dano moral. É relevante destacar a inatividade do autor que durante anos recebeu autuações informando o não pagamento do tributo. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.

(
TJSP, Apelação n 1011502-95.2016.8.26.0344, rel. Des. JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, 8ª Câmara de Direito Público, j. em 02.04.2018 g.n.
)

“DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. IPVA. Registro de veículo em nome de pessoa que nunca foi proprietária do bem, inscrição no CADIN e protesto de débitos. Autor que apresentou as provas que estavam a seu alcance. Prova negativa. Inversão da prova. A ré não apresentou qualquer elemento de convicção que pudesse chancelar a informação constante dos registros do Departamento de Trânsito quanto à propriedade do veículo em nome do autor Impossibilidade de condenação à indenização pelos débitos de IPVA, pois não demonstrados os pagamentos destes Recurso provido”

(
TJSP, Apelação / Remessa Necessária n o 1006212-81.2017.8.26.0565, rel. Des. REINALDO MILUZZI, 6ª Câmara de Direito Público, j. em 10.12.2019 g.n
);

No caso dos autos, o Estado do Pará não infirmou a alegação do apelante, limitando-se a juntar aos autos cópia da tela de consulta do site do DETRAN em que o veículo aparece em nome do autor, atribuindo-lhe a qualidade de proprietário do bem, fato em que fundou o lançamento tributário realizado em seu nome.

Por outro lado, o corréu DETRAN/PA, incluído na demanda por determinação do juízo a quo, conforme já relatado, defendeu-se, em contestação, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, apontou ausência de nexo causal entre a suposta fraude no registro do veículo e a conduta ilícita praticada pela autarquia estadual, aduzindo a necessidade de realização de exame pericial grafotécnico e a oitiva de servidores, a fim de detectar possíveis vícios/fraude no registro do veículo em questão.

Embora não tenha oposto, às alegações do autor, qualquer narrativa fática, com a peça de defesa, o DETRAN juntou alguns documentos que, em tese, comprovariam a propriedade do autor/apelante, dentre eles, o DUT do veículo e uma procuração particular supostamente assinados pelo requerente, além do espelho de consultas realizadas no site da autarquia.

Todavia, analisando os documentos juntados pelo correquerido, verifica-se que a assinatura reconhecida pelo cartório na “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV” foi apenas a assinatura do vendedor, o representante da empresa Ponte Irmão e Cia LTDA, não tendo sido reconhecida a assinatura do autor/apelante.

A assinatura do autor só foi reconhecida na procuração particular, todavia, tal documento, por si só, não tem o condão de comprovar a propriedade do veículo, uma vez que não consta qualquer outro documento capaz de corroborar o negócio jurídico entabulado entre as partes, tais como, recibo de compra e venda, transferência bancária, contrato de financiamento ou qualquer outro.

Destarte, considerando de um lado os documentos apresentados pelo autor, e do outro, os documentos e alegações apresentados pelos réus, verifica-se que a Fazenda não logrou êxito em ilidir a boa-fé do autor, que tomou as medidas cabíveis para resolução da controvérsia ao registrar Boletim de Ocorrência alegando que nunca foi proprietário do veículo em questão.

Neste ponto, cumpre-se ressaltar que não se desconhece o fato de o juiz ser o destinatário natural das provas no processo, cabendo a ele, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Observa- se, entretanto, na situação sob análise, que a realização das provas requeridas pelas partes é de suma importância para a aferição de aspectos relevantes da causa, não se vislumbrado intuito protelatório na produção da mesma.

Ao contrário, para que as circunstâncias sejam eventualmente esclarecidas a contento, imperioso a instalação da fase instrutória com a produção da prova testemunhal e pericial, a fim de salvaguardar à parte autora a possibilidade de demonstrar que nunca foi proprietária do veiculo que gerou o débito de IPVA rechaçado nos autos.

Dessa forma, caberia ao magistrado, como destinatário final das provas, perseguir a verdade real dos fatos, deferindo a produção das provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia.

Diante deste cenário, a supressão da dilação probatória, com a sentença de improcedência quando do julgamento antecipado da lide, resultou cerceamento do direito de defesa, em ofensa aos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil e ao entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas"
(AgInt no AREsp nº 1780166/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, j. em 07/06/2021. DJe 01/07/1).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 1.643.856/SP (Tema 976)." A competência para processar e julgar demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito público, é do juízo cível no qual for proposta a ação de conhecimento, competente para julgar ações contra a Fazenda Pública ". Perfeita adstrição do caso vertente ao precedente qualificado. Competência da Vara da Fazenda Pública para conhecer da ação. CERCEAMENTO DE DEFESA. Causa de pedir. Violação de direitos humanos e abuso de autoridade praticado por Policiais Militares quando da realização de reintegração de posse. A parte manifestou interesse na produção de prova oral. Julgamento antecipado do mérito. Prejuízo caracterizado. Insuficiência da prova documental para demonstração de fato complexo. Prevalência do princípio da oralidade para assegurar o efetivo contraditório sobre o fato controvertido. Daí porque deve ser permitida à parte, à luz de sua causa de pedir, o confronto da versão dos fatos tal qual delineada pelo processo administrativo disciplinar. Perfil constitucional do processo. Papel fundamental do juiz para promover a descoberta dos fatos que interessam para dissipar dúvida e contribuir para a melhor qualidade do julgamento. O processo não abre mão de um mecanismo estruturado para a absorção das provas. As proposições de fatos relevantes devem ser oxigenadas com as provas. O vício atinente ao" error in procedendo "consiste na precipitação do julgamento sem permitir a verificação da correção das proposições de fato contrapostas. Sem a prova o processo perde sua energia. É preciso extrair do processo todas as informações necessárias e possíveis para melhor contribuir para a convicção do julgador. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Apelação nº 1001036-56.2015.8.26.0577, 8a Câmara de Direito Público, rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. em 24.4.2019).

Nesse contexto, impõe-se, portanto, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase instrutória, com a consequente produção da prova testemunhal e pericial.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
João Carlos Braga Guimarães
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de 1º grau, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de junho de 2024.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024